Tribunal: TJBA
Processo: 8129184-49.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129184-49.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IZELIA SOUZA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ANDREA QUEIRÓS registrado(a) civilmente como ANDREA MARIA DE SOUZA QUEIROZ

APELADO: CONCEICAO MARIA DE SOUSA SIMOES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA SOB FUNDAMENTO DE NULIDADE DE CITAÇÃO E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADEQUAÇÃO DO APELO. REJEITADA.
CONTRA SENTENÇA QUE ACOLHE IMPUGNAÇÃO E EXTINGUE A EXECUÇÃO CABE APELAÇÃO. TESE RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIR NULIDADE DE CITAÇÃO EM IMPUGNAÇÃO. RECHAÇADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 525, §1º, I DO CPC. PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS (INÉPCIA, AUSÊNCIA DE INTERESSE E IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA). REJEIÇÃO.
CITAÇÕES REALIZADAS DE FORMA VÁLIDA.
RÉ CITADA EM CONDOMÍNIO POR PORTEIRO RESPONSÁVEL (ART. 248, §4º, CPC)(id.

86556664 e 86556665). SEGUNDO RÉU CITADO NO LOCAL DE TRABALHO. CITAÇÃO RECEBIDA FORMALMENTE POR SETOR DE PROTOCOLO - UNEB (id.

86556640 e 86556643).
ATO QUE ALCANÇOU SUA FINALIDADE E FOI CHANCELADO NOS AUTOS.
PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO. REFORMA DO DECISUM. CITAÇÕES VÁLIDAS. CERTIDÃO DE TRANSCURSO DO PRAZO. REVELIA MANTIDA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE NESSA VIA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por
IZELIA SOUZA SANTOS, representada por sua curadora DIVANICE ANTÔNIA DE SOUZA QUEIROZ,
contra decisão proferida pelo Juízo Auxiliar da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação apresentada pelos executados, reconhecendo a nulidade das citações na fase de conhecimento e, em consequência, declarou a nulidade dos atos subsequentes, inclusive da sentença, determinando o retorno do processo à fase instrutória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há questões preliminares e meritórias em discussão: (i) Preliminares suscitadas nas contrarrazões: verificar a alegada inépcia da apelação, a ausência de interesse recursal da parte apelante e a impugnação ao pedido de gratuidade da justiça;

(ii) Mérito recursal: examinar se as citações dos executados, realizadas na fase de conhecimento, observaram as disposições legais dos arts. 238 e seguintes do CPC, em especial o art. 248, §4º, de modo a afastar a alegação de nulidade; e, ainda, verificar a ocorrência litigância de má-fé por parte da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A validade das citações deve ser aferida à luz dos arts. 238 a 248 do CPC, que disciplinam os requisitos formais do ato, bem como do art. 277, que prestigia a finalidade alcançada em detrimento de eventual irregularidade formal.

4.
No caso da executada Conceição Maria de Souza Simões, a citação foi entregue ao porteiro do condomínio em que reside, hipótese expressamente admitida pelo art. 248, §4º, do CPC, que atribui validade à entrega do mandado ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondências
(id.

86556664 e 86556665)
.

5.
Quanto ao executado Valnê da Silva Sousa, a carta citatória foi recebida pelo setor de protocolo da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, seu local de trabalho, setor este encarregado de receber e distribuir correspondências, circunstância que assegura a ciência inequívoca do ato e afasta qualquer alegação de nulidade
(id.

86556640 e 86556643)
.

6.
As citações foram regularmente efetivadas, atingindo a finalidade legal de cientificar os réus, não havendo nulidade a ser reconhecida. Há certidão de transcurso do prazo de contestação (id.86556672). É legal a arguição de possível nulidade de citação na via da impugnação ao cumprimento de sentença, a teor do art. 525, §1º, I, do CPC.

7.
Nos termos do art. 80 do CPC, exige-se a demonstração de dolo processual ou conduta temerária, o que não se verifica. O recurso foi manejado dentro da legalidade, com fundamentos plausíveis e amparados pelo parecer ministerial, afastando qualquer caráter protelatório.

8.
A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que o mero inconformismo da parte não configura má-fé processual (STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS; TJ-BA, Apelação 8087282-53.2022.8.05.0001).

9.
Parecer Ministerial pelo provimento do apelo, reconhecendo que as citações atingiram sua finalidade e que não há os requisitos para o reconhecimento da litigância de má-fé.

10.
Dessa forma, afastadas as preliminares e inexistindo nulidade a ser declarada, bem como ante a ausência de litigância de má-fé, deve ser reformada a decisão recorrida, assegurando-se o prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Preliminares rejeitadas.
Recurso provido.
Sentença reformada, reconhecendo-se a validade das citações e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
.

12.

Rejeitado o pedido de condenação da apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
, por ausência de demonstração dos requisitos do art. 80 do CPC.

Tese de julgamento
:
“A citação recebida por porteiro de condomínio, nos termos do art. 248, §4º, do CPC, e a citação realizada em local de trabalho por setor de protocolo responsável, são válidas e eficazes, não ensejando nulidade. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts.
243, 248, §4°, 99,§3°, 80, 1.010.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 18/02/2022; STJ, AgInt no AREsp 1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 31/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 25/06/2020; TJ-BA,
APL
nº 8127312-04.2020.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 2ª Vice-Presidência, pub. 29/03/2024; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0008994-85.2022.8.05.0113, Rel. Juiz Rosalvo Augusto Vieira da Silva, 5ª Turma Recursal, pub. 04/12/2023; TJ-BA, A
PL
nº 8087282-53.2022.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 2ª Câmara Cível, pub. 14/05/2024
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Apelação Cível n.º 8129184-49.2023.8.05.0001
, onde figuram como Apelante
IZÉLIA SOUZA SANTOS, representada por sua curadora DIVANICE ANTÔNIA DE SOUZA QUEIROZ,
e como Apelados
CONCEIÇÃO MARIA DE SOUSA SIMÕES e VALNÊ SILVA SOUSA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em rejeitar as preliminares, e
DAR PROVIMENTO AO APELO
, para reformar a decisão combatida, rejeitando as teses da impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a validade das citações, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do cumprimento de sentença, tudo na forma do quanto fundamentado no Voto do Relator.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04